Tribunal: TJDFT
Processo: 0754200-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela Provisória de Urgência. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de resolução contratual fundada em cessão de direitos sobre imóvel vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão do pagamento de financiamento, IPTU e condomínio, bem como dos efeitos de procuração pública. A agravante sustenta a nulidade do negócio jurídico por impossibilidade de transferência do financiamento e requer a concessão da medida liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito diante da alegada nulidade contratual; e (ii) saber se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a suspensão imediata das obrigações contratuais.
III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, uma vez que a alegação de nulidade do contrato demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. 4. A existência de controvérsia fática relevante acerca da transferência do financiamento e das obrigações assumidas pelas partes impede o reconhecimento, de plano, do direito invocado. 5. O termo aditivo firmado entre as partes não comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta da obrigação, indicando, ao contrário, tratativas voltadas ao cumprimento contratual. 6. Inexiste perigo de dano, pois eventual procedência da ação permitirá o retorno ao status quo ante, com restituição dos valores pagos. 7. A medida pretendida possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, recomendando cautela na sua concessão. 8. Ausente demonstração de enriquecimento indevido da parte agravada, notadamente diante da utilização do imóvel pela agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A suspensão de obrigações contratuais, quando dotada de caráter satisfativo e potencialmente irreversível, exige especial cautela e não se justifica na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há.